Tribunal: TCU
Processo: 041.864/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria voluntária, por tempo de serviço, à Sra. Shirley Toassa Gomes, no cargo de auxiliar de enfermagem, exarado pela Universidade Federal do Paraná

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de concessão de aposentadoria voluntária, por tempo de serviço, à Sra. Shirley Toassa Gomes, no cargo de auxiliar de enfermagem, exarado pela Universidade Federal do Paraná; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar legal e conceder o registro do ato de aposentadoria de Shirley Toassa Gomes, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal do Paraná, informando-lhe que o teor integral desta deliberação está disponível no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.